Tribunal: TJDFT
Processo: 0710036-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710036-25.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIRA LEITAO LTDA - EPP REPRESENTANTE LEGAL: GERALDO DENIS SILVA REZENDE AGRAVADO: BANCO TRIANGULO S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COMERCIAL DE ALIMENTOS FIGUEIRA LEITAO LTDA – EPP em face da decisão ID 117491356, proferida nos autos da ação de indenização ajuizada em desfavor de BANCO TRIÂNGULO S/A, que indeferiu a tutela de urgência requerida para que o réu seja obrigado a restituir o valor de R$136.785,00. A autora agravante narra, em suma, que ajuizou citada ação indenizatória tendo por objeto o ressarcimento de transferências indevidas no valor total de R$126.805,00, sendo a 1a transação via TED, que não teria feito e nem autorizado, no valor de R$49.885,00 ocorrida às 15h23 do dia 03/01/2022, tendo como favorecido pessoa estranha, DEYVID ALBUQUERQUE DA SILVA, CNPJ: 41316131/0001/60. Já a 2a transação ocorreu no dia 10/01/2022, com transferência bancária de R$75.020,00 e transferência via PIX de R$1.900,00, totalizando R$76.920, tudo demonstrado nos extratos bancários. Esclarece que o banco réu, em dezembro de 2021, havia passado por adaptações em seus sistemas financeiros, devidos algumas exigências do Banco Central e, com isso, o aplicativo destinado aos clientes passou por instabilidade, ocasionando dificuldades em acessar as contas correntes e efetivar transações bancárias. Relata que, nessa oportunidade, os supostos golpistas possuíam informações privilegiadas resultando em diversas fraudes bancárias, tendo a agravante recebido a ligação de um suposto atendente do banco que informou os dados da empresa, como: CNPJ, razão social, dados da conta corrente etc. Ao passo que, somente após a confirmação dos dados sigilosos fornecidos pelo atendente que a agravante deu prosseguimento à ligação, bem como iniciou a suposta atualização do aplicativo em seu aparelho celular. Informa que as atualizações foram feitas diretamente do navegador Google Crome, onde de imediato recebeu um SMS como de praxe, com o código de verificação, digitando em seu aparelho celular no momento de acessar o aplicativo, tendo o atendente informado que não logrou êxito na atualização do aplicativo pelo celular e que o notificante deveria retornar à ligação e realizar toda a operação pelo computador. Expõe que, com essa suposta atualização, se deparou com a citada 1a transação via TED, tendo de imediato contatado sua gerente Manuela e procedido com todas as medidas de segurança cabíveis junto ao banco, contudo, dias depois restou surpreendido com a citada 2a transação, em 10/01/2022. Ressalta que após o primeiro evento todas as orientações de prevenção passadas por sua gerente foram realizadas, tais como mudança de aparelho celular, bloqueio das contas e não atendimento de nenhuma ligação desconhecida, conforme conversa gravada em reunião no dia 26/01/2022 Acrescenta que ainda ocorreu uma 3a fraude, mesmo com todos os meios de segurança indicados pela gerente da empresa ré e os alertas em suas contas, tendo inclusive havido o estorno em relação a esse terceiro evento, tendo o banco assumido a falha de segurança e de prestação de serviço ao deixar de detectar movimentação suspeita na conta de sua correntista a fim de evitar a ação criminosa. Afirma ser evidente que os saques realizados indevidamente na conta de capital de giro da empresa agravante prejudicaram de forma efetiva seus ganhos e liquidez de suas operações bancárias, bem como o seu poder de compra com seus fornecedores e pagamento de impostos e demais custos financeiros. Destaca se tratar de empresa de pequeno porte, em que qualquer diminuição de seu capital de firo de forma inesperada provoca grande impacto econômico à empresa e, embora fosse possível negociar o estorno do segundo evento, conforme e-mails anexados aos autos, o banco réu deixou claro que a autora agravante deveria desistir de receber, ajuizar ou reclamar posteriormente do valor retirado indevidamente do 1o evento, de modo que não teve outra alternativa senão o ajuizamento da ação. Alega que a probabilidade do direito está caracterizada diante da demonstração inequívoca de que foi vítima de uma falha na prestação do serviço do réu, reconhecendo a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira acerca dos prejuízos financeiros causados à autora, além de ter tentado uma solução administrativa, tendo sido surpreendida com respostas negativas de que não houve indícios de fraude ou vício que possam comprometê-las, portanto, foram necessários inúmeros métodos de segurança sem que tenha conseguido impedir a ocorrência do 2o e 3o evento, além de havido abertura para novos rombos financeiros. Argumenta que o risco da demora fica caracterizado pela redução do patrimônio da empresa por se tratar de empresa de pequeno porte e, portanto, precisa funcionar de forma equilibrada, mantendo a qualidade de suas operações e pagamento das despesas em dias, conferindo grave risco de perecimento do resultado útil do processo, com a consequência de uma possível falência. Aduz que não se trata de conduta irreversível, não conferindo nenhum dano ao réu, uma vez que é instituição bancária de grande porte. Defende que a jurisprudência do STJ é assente em considerar que se trata de situação que configura o chamado fortuito interno, ou seja, que está vinculada ao risco da atividade desenvolvida pelos bancos e que não caracteriza, assim, a culpa exclusiva de terceiro, conforme Súmula no 479. Pugna, liminarmente, pela concessão da tutela de urgência para indenizar a autora, referente ao 1o e 2o prejuízo material experimentados de R$126.805,00 (cento e vinte seis mil, oitocentos e cinco mil reais). Subsidiariamente, requer seja parcialmente deferido o pedido liminar, referente ao 2o evento, no valor total de R$76.920,00 (setenta e seis mil e novecentos e vinte mil reais). Quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja deferido o reembolso do prejuízo material experimentado no valor de R$ 126.805,00 (cento e vinte seis mil, oitocentos e cinco mil reais). Preparo regular (ID 34047754). É o relatório. DECIDO. Em relação à antecipação da tutela recursal em sede de agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória admissível nesta sede recursal, tem-se que o fundamento erigido pelo agravante não reflete a plausibilidade da tutela de urgência pretendida. Com efeito, o pedido de indenização material em caráter de ressarcimento, neste momento processual a título de tutela de urgência, carece da efetiva demonstração do nexo de causalidade entre a conduta do banco réu e os alegados danos sofridos pela autora. Nesse passo, considerando que o autor afirma ter havido a atuação de terceiros, há a possibilidade de incidir alguma das hipóteses que configuram excludente de responsabilidade, sendo necessário aguardar a devida instrução probatória, com o fim de verificar a efetiva responsabilidade do banco réu, ora agravado. Assim, ausente um dos requisitos necessários a concessão da antecipação da tutela recursal (art. 1.019, do CPC), o pedido não pode ser acolhido. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada, bem como recebo o recurso em seu efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. Desnecessária a intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões, uma vez que ainda não foi citada na origem. I. Brasília-DF, 1 de abril de 2022. ANA CANTARINO Relatora